Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLBE CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o ora agravado não retenha o valor cobrado a título de imposto de renda e contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, ambos sobre os proventos de aposentadoria da agravante. A agravante relata ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que exerceu suas funções como professora de educação básica. Informa ser portadora de Alzheimer desde julho de 2019, razão pela qual não consegue mais realizar as atividades cotidianas habituais sem auxílio. Defende a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de repetição de indébito. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Alega que o tema 350 da sistemática da repercussão geral é inaplicável às ações tributárias, bem como enfatiza que “as ações de repetição de indébito prescindem de requerimentos administrativos prévios, que são exigidos unicamente em litígios que gravitam em tornos de benefícios previdenciários, de prestações positivas estatais - que em nada se confundem com os tributos controvertidos” na hipótese dos autos. Afirma que, em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível reconhecer a prévia necessidade de requerimento administrativo para que haja a apreciação da alegação de lesão a direito pelo Poder Judiciário. Sustenta a ilegitimidade do imposto de renda e contribuição previdenciária dos segurados inativos incidente sobre os proventos de aposentadoria exigido da agravante. Argumenta que, diante do diagnóstico de alienação mental – mal de Alzheimer, há que se reconhecer a isenção do imposto de renda de pessoa física, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Ressalta que o termo alienação mental é utilizado de forma genérica para se referir a quaisquer casos de distúrbio mental grave e persistente, que tenha o condão de tornar a sua vítima totalmente inválida e dependente, como ocorre na hipótese de transtorno mental, depressão, mal de Alzheimer, demências e etc. Narra que o mal de Alzheimer é moléstia gravíssima, incurável, progressiva e que engendra a completa degeneração do sistema nervoso, razão pela qual deve ser reconhecida como alienação mental para fins da Lei n. 7.713/1988. Enfatiza que a Receita Federal do Brasil reconhece que o mal de Alzheimer é espécie do gênero alienação mental, nos termos da solução de consulta n. 261 de 30 de julho de 2009. Defende a aplicabilidade das Súmulas n. 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Alega que a isenção do imposto de renda depende do preenchimento de dois requisitos: a percepção de proventos de aposentadoria e o fato de o contribuinte ser portador de uma das moléstias constantes do rol previsto na Lei n. 7.713/1988. Relata que a patologia que acomete a agravante está devidamente comprovada pelos laudos médicos apresentados, bem como afirma que os documentos também comprovam a gravidade da situação da agravante. Sustenta ter direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o agravado não retenha o valor cobrado a título de imposto de renda e contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, ambos sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Preparo regular (ID 17060847). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os pressupostos são cumulativos; porém, um deles não está presente. A probabilidade do direito não é evidente, ao contrário do que alega o agravante. Na origem, a agravante objetiva a declaração da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF incidente sobre os seus proventos, bem como a isenção da contribuição previdenciária, ao argumento de ser portadora de mal de Alzheimer. Ocorre que não é possível inferir, neste momento processual, que a moléstia que acomete a agravante de fato se amolda à hipótese de isenção prevista na Lei. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER. DOENÇA GRAVE NÃO ESPECIFICADA EM LEI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso em exame, necessária a dilação probatória para constatação de que a moléstia grave que acomete a autora se enquadra como alienação mental, a possibilitar a isenção do desconto do Imposto de Renda em seus proventos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1060497, 07118487820178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE HEPATOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol constante no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1135439, 07063185920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator